Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECRETO ABSOLUTÓRIO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. TESE DE LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EXTENSÃO DAS LESÕES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença de origem.
2. Conforme já pacificado na jurisprudência, pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade, quando os atos principais foram descritos pela vítima de forma coerente e harmônica.
3. Não há que se falar em lesões corporais recíprocas quando ausentes os elementos probatórios que reforcem as alegações suscitadas pela Defesa, assim como quando a prova técnica indica, no mínimo, a prática de delito em excesso, devendo o réu responder por sua conduta.
4. A extensão das lesões corporais elencadas na prova pericial permite a análise desfavorável da culpabilidade.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida e provida.